Tribunal: TJDFT
Processo: 0741949-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. PEDIDO DOS OUTROS HERDEIROS PARA VENDA PARTICULAR. DILAÇÃO DE PRAZO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão que ordenou a dilação do prazo para a tentativa de venda particular do imóvel do espólio, por todos os sucessores da falecida, com vistas ao maior benefício dos próprios herdeiros pela possível captação de proposta mais vantajosa.
2. Previamente à autorização de venda pretendida pelo inventariante, é mister que se aguardem as visitações de interessados e a conclusão de eventuais tratativas negociais conduzidas pelos demais herdeiros.
3. Recurso não provido.